Tribunal: TJMMG
Processo: 2000459-66.2022.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000459-66.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 26/09/2024 Publicação: 11/10/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ESTAR PROVADA A INEXISTÊNCIA DO FATO OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVIMENTO NEGADO. - Não há que se falar em absolvição quanto ao delito de resistência, se demonstrado nos autos que o acusado se opôs, deliberadamente, à execução de ato legal, mediante violência ao executor que estava conduzindo um terceiro que o havia desacatado. - Em face da ausência de recurso do Ministério Público, resta impossibilitada a reforma da decisão do juízo primevo que procedeu a desclassificação do delito de lesão corporal leve (art. 209, caput, do CPM) para o de lesão corporal levíssima (art. 209, §6º, CPM), sob pena de violação ao princípio do non reformatio in pejus. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Adinan José Braga e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 100.385/2022 – IPM/CPM (Evento 1 – IPM2, Processo n. 2000376-50.2022.9.13.0004). O Promotor de Justiça oficiante na 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) ofereceu denúncia em desfavor do Tenente-Coronel PM QOR Adinan José Braga, fazendo-o nos seguintes termos: [...] No dia 26 de dezembro de 2021, por volta de 02h30min, no bairro Várzea, na cidade de Patos de Minas/MG, durante abordagem policial, o denunciado Ten Cel PM QOR Adinan José Braga se opôs à execução de ato legal, mediante violência ao executor, Cb PM Daniel Barbosa Justino, que estava conduzindo um civil que o havia desacatado. Na ocasião, o denunciado Ten Cel PM QOR Adinan José Braga, golpeou na nuca a vítima, CB PM Daniel Barbosa Justino, ofendendo-lhe a integridade corporal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Na data dos fatos, a patrulha de operações (POP) da 86º Cia PM, estava composta pelo 2º Sgt PM Moreira, na função de comandante, pela Cb PM Verônica, na função de patrulheira, e pela vítima, na função de motorista. Extrai-se dos autos que, por ser Natal, a POP estava atendendo a diversas ocorrências de perturbação do sossego, em que as pessoas haviam sido somente orientadas. Em dado momento, enquanto patrulhavam o bairro Várzea, no cruzamento da Rua Joaquim das Chagas com a Rua José de Santana, os militares se depararam com cerca de dez pessoas sentadas em mesas e cadeiras em via pública, ouvindo som em alto volume. O 2º Sgt PM Moreira, então, solicitou que a vítima parasse a viatura no local, a fim de orientar as pessoas, considerando que elas estavam em via pública ouvindo som alto e os militares já haviam atendido a muitos chamados de perturbação e, portanto, visavam prevenir novo acionamento. Em ato contínuo, o 2º Sgt Moreira, educadamente, iniciou orientação às pessoas, tendo o denunciado Ten Cel PM QOR Adinan se levantado e questionado aos militares “quem eles achavam que eram”. Em seguida, o civil Flávio de Lima e Silva se direcionou à vítima e a desacatou, gritando em seu ouvido: “pra mim você é um vagabundo”. Nesse momento, a vítima deu voz de prisão a esse indivíduo por desacato, aplicando-lhe um golpe mata leão para contê-lo, uma vez que o civil estava nervoso e se debatendo. Enquanto a vítima fazia a condução do Sr. Flávio até a parte de trás da viatura, a Cb Verônica foi realizar apoio na contenção, momento em que as outras pessoas que estavam no local também perceberam a prisão do civil e tentaram intervir. Nesse ínterim, o denunciado Ten Cel PM QOR Adinan, em tentativa de impedir a ação do militar, teria dito a ele: “Isso é uma palhaçada! Você é um palhaço! Você não vai prender o meu cunhado”. Concomitantemente a isso, o 2º Sgt Moreira tentava acalmar os ânimos dos outros indivíduos, que também estavam exaltados. No momento em que a vítima tentava pegar as algemas para utilizá-las no Sr. Flávio, o denunciado Ten Cel PM QOR Adinan desferiu, pelas costas da vítima, um golpe em sua nuca, causando-lhe lesão corporal. Como ato de defesa, o ofendido desferiu, imediatamente, um soco no denunciado, atingindo-lhe a região dos olhos. Após o denunciado Ten Cel PM QOR Adinan exclamou “nossa, um Cabo me deu um soco!”, indo em direção à vítima, junto a outras três pessoas, de modo que o ofendido precisou sacar sua arma de fogo e apontá-la na direção desses indivíduos para que eles se afastassem. Posteriormente, o denunciado, ainda parecendo incrédulo, disse que um Cabo agrediu um Tenente Coronel, tendo se identificado como militar para a vítima somente nesse momento. Diante do exposto, DENUNCIO o Ten Cel PM QOR Adinan José Braga, como incurso nos arts. 177 (resistência mediante violência) e 209 (lesão leve), do Código Penal Militar (Evento 1 – DENUNCIA1). A denúncia foi recebida no dia 14/07/2022 (Evento 1 – RECE_DENUN2). Os depoimentos da vítima – Cabo PM Daniel Barbosa Justino – e das testemunhas de acusação – 1º Tenente PM Alessandro Augusto da Silva, 2º Sargento PM Edson Moreira Rodrigues, 3º Sargento PM Valmir Pereira TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 de Souza e Cabo PM Verônica Morley Rosa de Santana – foram colhidos por meio de recurso audiovisual (Eventos 58 e 60). Os informantes – Flávio de Lima e Silva e Fábio de Lima e Silva – e as testemunhas de defesa – Tenente Coronel PM Sócrates Queiroz Caixeta, Guilherme Gonçalves Cruvinel Filho, Gustavo Henrique Alves, Daliana Marques – também foram inquiridos através de gravação audiovisual (Eventos 94 e 123). O interrogatório do Tenente-Coronel QOR Adinan José Braga foi realizado no dia 03/07/2023 (Evento 123). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada do Extrato de Registros Funcionais (ERF) e da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) do acusado, proveniente da Justiça castrense (Evento 129), documentos que foram juntados aos autos nos eventos 135 e 137. A defesa nada requereu (Evento 132). Na fase do art. 428 do CPPM, as partes pugnaram pela apresentação das alegações finais em plenário de julgamento (Eventos 140 e 145). Concluída a instrução processual, em 12/04/2024, reuniu-se o douto o Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 4ª AJME para a sessão de julgamento. Procedida, na forma da lei, à leitura das peças principais do processo e dada à palavra a ilustre representante do Ministério Público, esta pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado com fulcro no art. 439, alínea “a” (por não haver prova da sua existência) ou na alínea “e” (por não existir prova suficiente para a condenação), do CPPM. Em caso de condenação, requereu a aplicação da consunção entre os crimes de lesão leve (crime meio) e resistência mediante violência (crime-fim) ou, alternativamente, a desclassificação do crime de lesão leve para o de lesão levíssima. Findos os debates, o CEJ decidiu, in verbis: [...] condena o réu pelo crime de resistência mediante violência, art. 177, do Código Penal Militar, sendo fixada a pena base de 06 (seis) meses de detenção, acrescida de 1/6, consoante art. 70, II "a", do CPM, perfazendo um total de 07 (sete) meses de detenção, regime aberto, com concessão de SURSIS. [...] Em relação ao crime de lesão corporal, o CEJ/PM, por 4 votos a 1, desclassifica a conduta nos termos do art. 209, §6º (lesão corporal levíssima), do CPM (Evento 179). A audiência para leitura da sentença ocorreu no dia 07/06/2024. Na oportunidade, a defesa manifestou o desejo de recorrer da sentença penal condenatória (Evento 200). Em suas razões recursais, inicialmente alega que a sentença deve ser reformada, pois se afastou completamente da previsão legal e das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Disse que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do ora apelante, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 177 e 209, ambos do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Aduz que a denúncia não narrou condutas praticadas com ameaça, no entanto, o apelante foi condenado a 07 (sete) meses de detenção, pela prática do crime de resistência mediante ameaça. Disse que os militares que participaram da ocorrência agiram com truculência e desproporcionalidade. Alega que a abordagem ocorreu de forma irregular e com abuso de autoridade, pois não houve nenhuma reclamação de perturbação do sossego. Afirma que ninguém, além do Cabo PM Daniel, ouviu as ofensas do cunhado do apelante e que o suposto tapa foi descrito de várias formas durante a investigação e a instrução processual, o que pode indicar uma tentativa de construir uma situação que evitasse consequências por parte da guarnição. Sustenta que as testemunhas inquiridas foram uníssonas em afirmar que a suposta vítima não foi agredida, pelo contrário, ele agrediu e prendeu ilegalmente o cunhado do apelante – Flávio Lima e Silva. Reitera que a sentença não conseguiu delimitar a suposta ameaça praticada pelo apelante. Segundo a defesa, as versões apresentadas pelos militares da guarnição que atenderam a ocorrência no dia dos fatos não devem ser levadas em consideração, pois ficou claro que eles têm interesse em frustrar a verdade para criar uma autodefesa. Em contrapartida, entende que a palavra dos civis, que descreveram um fato absolutamente diferente do relatado pelos militares, tem força maior de convencimento, pois eles prestaram compromisso de falar a verdade e narraram histórias mais coerentes. Com essas considerações, requer a reforma da sentença, para que o apelante seja absolvido, com fulcro na alínea “a”, primeira parte, ou na alínea “e” do art. 439 do CPPM. Em caso de condenação, requer que seja a pena fixada no mínimo legal, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. Requer, ainda, a aplicação da circunstância atenuante da confissão. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões recursais. Em síntese, alega que as condutas criminosas praticadas pelo apelante foram devidamente comprovadas nos autos, devendo a sentença ser mantida em seus exatos termos. Segundo o Ministério Público o tipo penal imputado ao apelante – art. 177 do CPM – prevê apenas que o agente se oponha à execução de ato legal, seja mediante ameaça ou violência, não se podendo falar apenas em ameaça verbal. Disse que o crime foi devidamente comprovado nos autos, pois o apelante se opôs à execução de ato legal, mediante violência ao executor. Afirma que as provas carreadas aos autos demonstram que o apelante agrediu o Cb PM Daniel enquanto esse realizava a prisão do seu cunhado pela prática do crime de desacato, em clara oposição ao ato. Declara que a guarnição policial compareceu ao local para orientar os familiares do apelante acerca do volume do som, que estava alto, tendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 o oficial recebido os militares com os seguintes dizeres: “quem vocês pensam que são?”. Disse que o cunhado do apelante questionou os militares e desacatou o ofendido, motivo pelo qual lhe foi dada voz de prisão, sendo, inclusive, necessário o uso da força. Salienta que o apelante havia feito uso de bebidas alcoólicas na data dos fatos, o que contribuiu para a sua falta de controle. Quanto à alegação de que a guarnição teria agido com abuso de autoridade e que sequer havia denúncia por perturbação de sossego, alega que o fato ocorreu em noite de natal; que a guarnição já havia atendido diversas ocorrências dessa natureza; que, durante o patrulhamento, os militares se depararam com o som alto vindo da casa da mãe do apelante; que a guarnição parou para orientar os responsáveis quanto ao volume do som; que os participantes da festa não ficaram satisfeitos e começaram a investir contra o ofendido; e que não houve nenhuma conduta arbitrária, ilegal ou com abuso de poder por parte da guarnição. Por fim, conclui que a sentença foi fundamentada nas provas colhidas durante a instrução processual, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 177 (resistência mediante ameaça ou violência) e 209, §6º (lesão levíssima), ambos do CPM (Evento 208). O e. Procurador de Justiça, Dr. Marco Antônio Borges, manifestou-se sob os seguintes argumentos: [...] Pois bem, a decisão que condenou o apelante não merece qualquer reparo, tratando-se a apelação ora interposta de uma verdadeira aventura jurídica, já que ficou cabalmente demonstrado que ele, de fato, se opôs à prisão do seu cunhado Flávio Lima e Silva, desferindo um soco na nuca da vítima Cb PM Daniel Barbosa Justino, conforme demonstrado no Laudo de Exame de Corpo de Delito indireto (evento 1 - IPM2 - fls. 387) e nas imagens da lesão causada (evento 1 - IPM2 - fls. 267/269). Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante (evento 198), aliadas à análise detalhada do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 208 - fls. 08/11), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória, bem como para formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em ausência ou insuficiência de provas para a condenação. No mais, tendo o objeto recursal principal sido enfrentado, na integralidade e com precisão, pela representante do Ministério Público de 1ª instância, a Procuradoria de Justiça ratifica integralmente as contrarrazões recursais (evento 208 - fls. 08/11), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Agora, em relação à pretensão de fixação da pena-base no mínimo legal (evento 203 - fls. 06), revela-se totalmente carente de sucumbência, uma vez que, muito embora tenham sido reconhecidas cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis, a sanção foi fixada no mínimo, sendo que apenas veio a ser exasperada na segunda fase da dosimetria em virtude da agravante da motivação fútil, prevista no artigo 70, inciso II, alínea “a”, do CPM (evento 192). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Por fim, no que tange ao pleito de atenuação da pena em virtude da confissão espontânea, nos termos do artigo 72, inciso III, “d”, CPM (evento 203 - fls. 06), revela-se inconcebível, considerando que, ao contrário do que sustentou a defesa, o réu não confessou o crime propriamente, já que procurou, durante todo o tempo, principalmente em sua peça recursal, justificar a necessidade da agressão perpetrada contra o ofendido, invalidando a abordagem da guarnição, taxando-a de desproporcional e truculenta (evento 203 - fls. 04). Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter desfecho mais favorável ao réu, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e total desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o Ten Cel PM QOR ADINAN JOSÉ BRAGA nas sanções do artigo 177, combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “a”, ambos do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Tenente-Coronel PM QOR Adinan José Braga, contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de 7 (sete) meses de detenção, pela prática das condutas delituosas insertas nos artigos 177 (resistência mediante violência) e 209, §6º (lesão corporal levíssima lesão), ambos do Código Penal Militar. Após detido exame do arcabouço probatório, entendo que a sentença primeva deve ser mantida em seus exatos fundamentos. O crime de resistência mediante ameaça ou violência está inserido no art. 177 do Código Penal Militar, in verbis: Art. 177. Opor-se à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência ao executor, ou a quem esteja prestando auxílio: Pena - detenção, de seis meses a dois anos. O verbo “opor-se” designa colocar obstáculo, impedir que o ato legal seja executado, mediante violência ou ameaça contra a pessoa do militar ou de terceiro que o auxiliava. É indispensável, pois, que o agente empregue força física ou ameaça. Violência é a força física (vis corporalis), que pode se dar com o emprego de instrumento ou qualquer meio apto a gerar na vítima lesões, ferimentos, ainda que lesões não aconteçam (ROSSETTO, Enio Luiz, in Código penal militar comentado – 2.ed. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 ver.,atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 561). Dessa forma, o crime pode ser cometido mediante ameaça ou violência. No caso em tela, constou na denúncia a acusação de que o Tenente-Coronel PM QOR Adinan José Braga, “se opôs à execução de ato legal, mediante violência ao executor, Cb PM Daniel Barbosa Justino, que estava conduzindo um civil que o havia desacatado”. Na mesma esteira, o decreto condenatório foi fundamentado com base na oposição do acusado, ora apelante, mediante violência, à execução da prisão de seu cunhado Flávio, senão vejamos: Na oportunidade dos fatos, Cb PM Daniel Barbosa Justino representa a Polícia Militar, a manutenção da ordem e cumprimento das regras sociais, entretanto, foi golpeado covardemente pelas costas, com golpe na nuca, ocasião em que caiu ao solo. Importante consignar que os fatos se deram por ocasião da noite de Natal, em que o acusado estava ingerindo bebida alcoólica, promovendo algazarra em via pública, desvirtuando o espírito natalino, sendo necessária a intervenção da PMMG. A resistência é crime formal, consumando-se com a prática da violência ou ameaça, sendo, portanto, dispensável o resultado pretendido pelo agente, todavia, no caso dos autos, ver-se com clareza que o acusado resistiu materialmente e com o uso de violência física, bem como prevalecendo-se da patente de Tenente Coronel da reserva. Vale lembrar que a ação e a intervenção dos policiais militares foi legal e proporcional, não havia excesso, restando claro o injusto penal na resistência do acusado. Diante dos fatos narrados, entendeu o Conselho Especial de Justiça que o acusado cometeu o crime de resistência mediante ameaça, inserindo-se, portanto no que previsto no art. 177, do CPM, restando demonstrada a autoria e materialidade, não incidindo qualquer causa de exclusão do crime, impondo-se a condenação. É importante salientar que a prova oral produzida sobre o crivo do contraditório apresenta duas versões antagônicas dos fatos. De um lado, o acusado nega a prática delitiva. Confira-se: PERGUNTADO se agrediu o cabo Barbosa, com um tapa na nuca, conforme a denúncia e no REDS, RESPONDEU que com relação a essa pergunta de senhor, não, em momento algum, até mesmo por que, deixa eu responder para o senhor, porque em momento algum, e eu nem iria interferir na ocorrência se falasse para mim, seus cunhados TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 estão presos, eu trabalhei durante 30 anos na polícia militar, eu sei que o crime de desacato, desobediência, é de menor potencial ofensivo, são crimes que chegam na delegacia ou contravenções, e a pessoa ao ouvir, muitas vezes sai antes da ocorrência e se entregue, então não teria por que deu intervir na ocorrência. Com relação a isso, segundo, de maneira alguma, eu iria agredir outro militar, de maneira nenhuma, até mesmo porque se fosse para me agredir o cabo, o senhor pode ter certeza, eu com 1,86m, 120 quilos, se fosse para não dar um soco nele, ele não teria ficado acordado não, pode ter certeza disso, se a minha intenção, se eu tivesse intenção de agredir ele em algum momento, certamente ele não teria ficado acordado, ele teria ido a nocaute e alguém teria que acordar ele, maneira nenhuma eu não agredi ele e não agredi nenhum militar na minha carreira durante meus 30 anos. Nunca agredi e não é do meu feitio, quem me conhece, sabe disso. (Evento 123) Os cunhados do acusado, Flávio de Lima e Silva e Fábio de Lima e Silva, que foram ouvidos na qualidade de informantes, afirmaram que Adinan não teria agredido ninguém, e sim foi agredido pelo Cabo Barbosa (Evento 94, VíDEO 3 e Evento 123). Da mesma forma, as testemunhas Daliana Marques, Guilherme Cruvinel Filho e Gustavo Henrique Alves disseram que não viram o Ten Cel Adinan agredir o Cb Barbosa. Daliana informou, ainda, que viu a policial feminina tirar fotos do Cb Barbosa após os fatos (Evento 94, VÍDEO4, VíDEO5 e VÍDEO6). Em contraposição e de acordo com as demais provas coligidas aos autos, a vítima, Cb PM Daniel Barbosa Justino, confirmou a narrativa trazida na exordial acusatória, ou seja, disse que, no momento em que recebeu do acusado um soco na nuca, ele estava pegando a algema para fazer a algemação do civil Flávio. Nessa ocasião, a algema e o HT caíram no chão, e ele imediatamente revidou. Disse que a Cb Verônica pediu apoio (Evento 58, VÍDEO3). A testemunha Cabo PM Verônica Morley Rosa de Santana confirma a versão da vítima, afirmando que viu o Tenente Coronel Adinan agredir o Cb Barbosa com um tapa na nuca. Disse que reconhece as fotos exibidas no início da audiência, as quais demonstram as lesões sofridas (vermelhidão) pelo Cb Barbosa; que o pessoal estava muito exaltado, uns tentando “vir”, outros tentando “segurar”, então pediu apoio, precisava de apoio; que viu a algema do Cb Barbosa cair quando foi agredido e que depois viu que o HT caiu também (Evento 60, VÍDEO1). No mesmo sentido, o 2º Sargento PM Edson Moreira Rodrigues e o 3º Sargento PM Valmir Pereira, apesar de não terem visto o momento exato da agressão, são veementes em afirmar que a vítima, informou, na data dos fatos, que fora agredida pelo Ten Cel PM QOR Adinan e que viram a vermelhidão causada pela agressão na nuca do Cb Barbosa (Eventos 58, VíDEO5 e VÍDEO4). O 3º Sargento PM Valmir Pereira, que integrava a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 guarnição que primeiro chegou ao local dos fatos para dar apoio, esclareceu que: Não presenciou os fatos, a agressão em si, mas que o cabo Barbosa relatou que foi agredido pelo acusado tenente coronel Adinan, que tomou um tapão na nuca, que ele exibiu um vermelhidão na nuca; que clareou com lanterna para a Cabo tirar as fotos da nuca do Cb Barbosa; que viu as fotos tiradas na data, e que reconhece como sendo elas as mesmas exibidas no início da audiência; que foi a cabo Verônica que pediu apoio, urso-urso, na viatura pelo rádio; que o tenente coronel Adinan vinha a todo momento, tentando chegar ao Cabo Barbosa, não sei se para conversar ou para agredir e que os quatro parentes dele empurravam ele para não chegar no Cabo Barbosa; que viu que o tenente coronel Adinan estava com os olhos avermelhados, fala desconexa, falava alto, estava nervoso, estava estressado; que o tenente coronel gritava, gritava; que o Cb Barbosa disse que enquanto trazia o preso por desacato para trás da viatura, alguém veio pelas costas e deu um tapa na nuca dele, que ele viu que quem deu o tapa foi o tenente coronel que deu o tapa; que ele "eu tomei o tapa, na hora eu virei e já revidei"; que o CPU, o tenente Clênio, chamou o tenente coronel para conversar, tirou ele da bagunça para acalmar ele, porque ele estava muito nervoso (Evento 58, VÍDEO4). No mesmo sentido, o 1º Tenente PM Alessandro Augusto da Silva disse que: com relação aos fatos narrados na denúncia, que atribui ao Tenente Coronel Adinan, ter agredido o cabo PM Daniel Barbosa Justino, não presenciou os fatos; que viu as fotos exibidas no início da audiência e que o Cb Barbosa apresentava as lesões compatíveis com as retratadas nas fotos; que tomou conhecimento dos fatos ao chegar para trabalhar e como é de praxe se deslocou até no Copom e foi informado pelos militares do Copom que tinha uma ocorrência envolvendo um coronel, que esse coronel teria agredido um militar durante a ocorrência; que os militares demonstraram descontentamento em relação às providências que não estavam sendo adotadas em relação ao fato; que todo mundo estava falando que realmente ele tinha agredido, e que uma viatura teria deslocado até o batalhão com ele, e depois o motorista de CPU levou ele em casa; que o cabo estava no núcleo de justiça e disciplina; que se deslocou até lá e perguntou ao CB Barbosa se era realmente isso que estava rolando nas fotos que estavam nos grupos de WhatsApp, mostrando essas fotos; que na hora o cabo mostrou para ele (Evento 60, VÍDEO2). Já o Tenente-Coronel PM Sócrates Queiroz Caixeta, que respondia pelo Comando do 15º BPM à época dos fatos, informou que: o anúncio que recebeu do CPU na data dos fatos, foi que o Adinan estaria envolvido em uma ocorrência policial, estaria embriagado e teria resistido, na ocorrência teria agredido o cabo Barbosa, que esse foi o anúncio que recebeu do tenente pelo telefone. Ao chegar no local, foi um pouco mais abrangente, porque aí teve a alegação do Tenente Coronel Adinan que teria sido agredido. Então havia divergências entre TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 as versões apresentadas pelo Cb PM Daniel Barbosa e pelo Ten Cel QOR Adinan Braga (Evento 94, VÍDEO 2). Corroboraram também a versão apresentada pela vítima os três boletins de ocorrência (REDS 2021-061655140-001, 2021-061653260-001 e 2021-061677832-001, Evento 1, IPM2, Processo n. 2000376-50.2022.9.13.0004). A materialidade delitiva é incontroversa, tendo sido comprovada através das fotos com imagens da nuca da vítima que foram tiradas na data dos fatos (Evento1, IPM2, págs. 267/269, Processo n.2000376-50.2022.9.13.0004 e o laudo pericial indireto (Evento1, IPM2, págs. 267/269, Processo n.2000376-50.2022.9.13.0004, pág. 387), as quais comprovaram não apenas o crime de resistência mediante violência, mas também o crime de lesão corporal, que, ao meu entendimento, deveria manter-se, nos moldes estabelecidos na exordial acusatória (art. 209 do CPM – lesão leve), uma vez que ficou demonstrado, pelos motivos já expostos, que o acusado, ora apelante, ofendeu a integridade física do Cb PM Daniel Barbosa, com um tapa na nuca, quando ele conduzia o civil Flávio para a viatura, por tê-lo desacatado. A agressão foi efetivada quando a vítima estava de costas, e tamanha foi a sua intensidade, que o HT e a algema que estavam com a vítima chegaram a cair no chão. No entanto, o douto Conselho de Justiça, por maioria de votos, decidiu pela desclassificação para transgressão disciplinar, nos termos do art. 209, §6º, do CPM. Dessa forma, considerando que somente o acusado apelou da sentença condenatória, fica impossibilitada a discussão acerca da desclassificação que fora operada pelo douto Conselho de Justiça, em relação ao crime de lesão corporal, uma vez que poderia implicar o agravamento da pena e, consequentemente, reformatio in pejus, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - FEMINICÍDIO - TRIBUNAL DO JÚRI - PRELIMINARES: (1) AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO PARA ACOMPANHAR O SORTEIO DOS JURADOS - PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - REJEIÇÃO - (2) VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO - INOCORRÊNCIA - (3) PROVA PERICIAL - REALIZAÇÃO - DESNECESSIDADE - (4) OITIVA DA VÍTIMA SEM A PRESENÇA DO RÉU - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - DOSIMETRIA PENAL - REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PELA CONTINUIDADE DELITIVA - INADEQUAÇÃO -- VEDAÇÃO À "REFORMATIO IN PEJUS" - RECURSO DESPROVIDO. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 - A continuidade delitiva específica, prevista no parágrafo único, do art. 71 do CP, deve ser aplicada quando os crimes dolosos forem praticados contra vítimas diferentes, mediante violência (real ou presumida) ou grave ameaça e quando as circunstâncias judiciais não forem desfavoráveis ao acusado. A interpretação teleológico-sistemática do art. 71, parágrafo único, do CP, conduz à conclusão de que a fração mínima de aumento da pena para o crime continuado específico seja de 2/3. - Por não haver recurso do Parquet, impossível prejudicar a situação dosimétrica do Apelante, sob pena de violar o Princípio do non reformatio in pejus. (TJMG - Apelação Criminal 1.0325.15.001500-7/007, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 30/11/2022, publicação da súmula em 02/12/2022) Destaquei Com tais argumentos, refuto o pedido de absolvição por não haver prova da existência do fato (alínea “a”, primeira parte do art. 439 do CPPM) ou por insuficiência de provas (alínea “e” do art. 439 do CPPM). Por fim, no tocante ao pedido de fixação da pena no seu mínimo legal, melhor sorte não assiste à defesa. Observa-se que a pena-base foi fixada em seu mínimo legal, ou seja, 6 (seis) meses de detenção e, acrescida a fração de 1/6, consoante o reconhecimento da incidência da circunstância agravante prevista no art. 70, II, "a", do CPM (motivo fútil), perfazendo um total de 7 (sete) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto. Por tais razões, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Tenente-Coronel PM QOR Adinan José Braga. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de setembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator